Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O vazamento de dados do correntista e a transferência de alto valor, em operação atípica e sem providência confirmatória por parte do cliente, indicam falha na prestação do serviço a implicar a responsabilidade civil pelos danos sofridos.
2. A ausência de cautela por parte do correntista, especialmente quando a população tem sido avisada contínua e frequentemente sobre estratégias de golpe por meio de acesso a vínculos de internet (links), indica culpa concorrente por parte do correntista.
3. Demonstrada a culpa concorrente, afigura-se adequada a partilha igualitária dos danos sofridos.
4. Inadmissíveis os danos morais quando o concurso direto e ativo da vítima é decisivo para a ocorrência da fraude bancária.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.